Tribunal: TJBA
Processo: 8007542-31.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007542-31.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA THAIS DE CARVALHO ALVIM

Advogado(s)
:
ANANDA FROIS DUARTE, ELAINE SUNIGA GARRIDO BERTACCO, ANA PAULA SANTANA LOURES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 297).

A pessoa idosa ostenta condição de hipervulnerabilidade nas relações de consumo, merecendo proteção especial do CDC e do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, incluindo aquelas realizadas por correspondentes bancários (Súmula 479 do STJ).

O "golpe da falsa portabilidade" consiste em fraude caracterizada pela oferta enganosa de portabilidade de dívida que, na realidade, resulta em novo empréstimo, duplicando os descontos no benefício previdenciário do consumidor, configurando vício de consentimento e violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

Não há falar em culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo quando a fraude é perpetrada no âmbito da própria atividade bancária, por meio de correspondentes ou canais de captação vinculados à instituição financeira.

Os danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário são presumidos (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, especialmente quando comprometem significativamente a subsistência do consumidor idoso.

O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a hipervulnerabilidade da consumidora idosa e os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

Sentença mantida. Recurso improvido. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007542-31.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
MARIA THAIS DE CARVALHO ALVIM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .